Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da distribuição do ônus da prova em demanda cuja causa de pedir está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico, pelo Estado, de cirurgia oftalmológica para a correção de catarata.
2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, nesse caso, afigura-se correta a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.
3. O caso concreto revela que o Estado, na posição de prestador do serviço, tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o serviço não foi prestado de modo defeituoso e que teria seguido o padrão esperado de acordo com a técnica utilizada no tratamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.